Tribunal: TJPA
Processo: 0814686-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814686-65.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
1) INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DE DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO À ÉPOCA DOS FATOS – NÃO CONHECIMENTO. Tese que não restou comprovada de plano, por meio de prova irrefutável, demandando, assim, dilação probatória, o que não se mostra possível na via estreita do
habeas corpus
. – 2) AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente em passar a mão nos seios e no órgão da vítima, enteada do paciente, bem como por conveniência da instrução criminal, pois o coacto apresenta reiteração na prática delitiva por um tempo razoável de 02 (dois) anos e ainda coabitava com a vítima, já que era seu padrasto, justificando a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.
–
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA,
RECOMENDANDO-SE AO JUÍZO DE ORIGEM QUE APRECIE A QUESTÃO REFERENTE À INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE, SUSCITADA PELA DEFESA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta, denegá-la, recomendando ao juízo de origem que aprecie a questão referente à inimputabilidade do paciente, suscitada pela defesa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03 de fevereiro de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcos Rogério Silva, inscrito na OAB/PA sob o nº 29.787-B, em favor de
LUIS FERREIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA (
ID - 7549166
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800954-61.2021.8.14.0050 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro
[3]
.

Aduz que o mesmo é inimputável em virtude de possuir desenvolvimento mental incompleto à época dos fatos e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, em 14/12/2021, apenas requisitou informações à autoridade inquinada coatora e, após, a remessa destes ao meu gabinete, haja vista terem sido a mim distribuídos (
ID – 7549210
).

Em 15/12/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7581856
).

Em 16/12/2021, indeferi o pleito liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 7593699
).

Em 13/01/2022, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 7784163
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

VOTO

Quanto à alegação de inimputabilidade do paciente em razão de desenvolvimento mental incompleto à época dos fatos, o
writ
não merece conhecimento, uma vez que tal matéria demanda dilação probatória, o que é inviável nesta via estreita e deve ficar a cargo do juiz natural da causa durante a instrução criminal.

Isto porque, o reconhecimento da isenção de pena constante do art. 26, do CP
[1]
necessita de prova técnica irrefutável acerca da incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato, o que não se deu na hipótese, pois não basta a simples alegação de que o agente padece de alguma enfermidade mental, como fez o impetrante.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - NEGATIVA DE AUTORIA -
ANÁLISE DE INIMPUTABILIDADE - IMPROPRIEDADE DA VIA
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1.
A negativa de autoria e a análise de eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade, por demandarem dilação probatória, são incompatíveis com os limites estreitos do Habeas Corpus
(...).”
(TJ/MG, HC 4439418-71.2020.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 30/06/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ DENEGADO. FATO NOVO.
INIMPUTABILIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. PARCIAL CONHECIMENTO
. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.”
(TJ/RS, HC 70080046485, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, j. 31/01/2019) (grifo nosso)

Logo, não conheço do
madamus
nesta parte, por inadequação da via eleita.

No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva em virtude da ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
não assiste razão ao impetrante
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[2]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[3]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
ID – 7549167
) o seguinte:

“(...)

Em depoimento, a vítima, de apenas 12 (doze) anos de idade, afirmou perante a autoridade policial que a mãe começou a conviver maritalmente com LUIS quando ela tinha 9 (nove) anos de idade, que ela o chamava de pai, que no ano de 2019 o padrasto passou a ter atitudes estranhas com ela e passava a mão em suas partes íntimas (órgão genital e seios) e que ameaçava dizendo que se ela contasse algo para alguém, iria lhe matar
. Afirma que
diversas vezes o padrasto pediu para que ela ficasse nua para lhe abusar sexualmente e que nunca contou para a mãe sobre os abusos, vindo a falar para a tia, neste momento, por não mais suportava sofrer
.

Após investigações, a autoridade policial concluiu pela imputação da autoria delitiva ao ora representado, dado que contra eles militam fortes evidências de que teria cometido o crime.

(...)

Deflui-se dos autos que,
ao menos em sede de cognição sumária, os indícios de materialidade do delito restam satisfatoriamente demonstrados, sem que este magistrado perceba qualquer elemento de mácula na presente representação
.

Na mesma linha,
demonstrada também, de forma minimamente necessária, que a autoria da conduta delituosa reportada conferir-se-ia ao ora representado, para tanto bastando analisar a carga probatória acostada aos autos, inclusive depoimento da vítima
.

Diante disso,
considerando-se o dever de proteção às crianças e aos adolescentes
, preceituado no art. 227 da Constituição Federal,
bem como a gravidade do crime em questão, supostamente perpetrado em face de adolescente (12 anos de idade), absolutamente incapaz, resta figurada a necessidade de garantia da ordem pública
.

Do mesmo modo,
faz-se mister a preservação da conveniência da instrução criminal, haja vista o fato de haver testemunhas do crime (tia da vítima), sendo necessária a decretação da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica dela e da vítima
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em 15/12/2021, extraída dos autos da Ação Penal nº 0800954-61.2021.8.14.0050, o que segue:

“(...)

Primeiramente,
não observo mudança fática desde a decretação recente da preventiva do acusado
. A denúncia formulada é grave, conforme já exposto em decisão anterior, além do que
as investigações indicam a gravidade concreta na conduta do acusado, bem como certa reiteração na prática delitiva por um lapso temporal razoável, vez que o acusado supostamente coabitava com a vítima e possuía com ela vínculo familiar
.

Por conseguinte, cediço é que,
em casos de crimes sexuais, a palavra da vítima possui elevada relevância, não se podendo alegar fragilidades probatórias, pois não se está diante de um juízo de cognição exauriente exigido para um decreto condenatório
. Certamente, o feito prosseguirá sob o crivo do contraditório, mas serve, neste momento, para atender aos
PRESSUPOSTOS

desta prisão cautelar (indícios de autoria e prova da materialidade do delito).

(...)

Por conseguinte, a prisão já foi decretada e reanalisada novamente é mantida nesta decisão, porque as evidências até o momento existentes apontam para a necessidade de tal medida cautelar drástica, sobretudo, pela paz social abalada com um delito tão grave como ora em comento: estupro de vulnerável.

Narra a denúncia que o delito fora cometido com em face de uma menor de 12 (doze) anos de idade. Logo, a liberdade provisória atenta contra a paz social na Comarca de Santana do Araguaia.

Por conseguinte,
a primariedade, a residência no distrito da culpa, ocupação lícita e afins são insuficientes para assegurar a liberdade provisória quando estão presentes os
REQUISITOS
da preventiva, o que entendo ser o caso, em especial, a
ORDEM PÚBLICA
e a
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

(...)

Enfim, cabe não olvidar que
o crime objeto da investigação, preenche uma
CONDIÇÃO
elencada no artigo 313 do Código de Processo Penal (CPP), especificamente, no que diz respeito ao inciso I, qual seja pena máxima superior a 04 (quatro) anos.
Na realidade, pena mínima do delito em questão é de 08 (oito) anos.

Diante do exposto,
INDEFIRO

o pedido de revogação de prisão preventiva de
LUIS FERREIRA DOS SANTOS
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva do coacto com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente no ato de passar as mãos nos seios e no órgão genital da vítima, enteada do agente, como a própria relatou à autoridade policial e o juiz fez constar no decreto preventivo. Ademais, a segregação foi decretada por conveniência da instrução criminal, pois o paciente apresenta reiteração na prática delitiva por um tempo razoável de 02 (dois) anos e ainda coabitava com a vítima, já que era seu padrasto.

Conclui-se que, o juízo impetrado expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi da conduta de, em tese, estupro de vulnerável de padrasto contra sua enteada por cerca de 2 anos, consistente em passar as mãos em suas partes íntimas
, forçá-la a praticar sexo oral nele e tocá-lo, além de fazer a vítima assistir a vídeos pornográficos para "aprender" os atos sexuais.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

(...)

3. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 149.609 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28/09/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO, EM TESE, PELO PACIENTE CONTRA CRIANÇA, PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DE COABITAÇÃO (AGENTE PADRASTO DA OFENDIDA). CONDUTA DELITIVA REITERADA
, MESMO APÓS A CESSAÇÃO DO CONVÍVIO FAMILIAR CONFORME DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
PRISÃO PREVENTIVA
. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
A segregação do paciente se mostra necessária pelas circunstâncias do caso in concreto. O delito cometido reiteradamente demonstra a periculosidade do agente que precisou ser preso preventivamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

(...)

3. Situação fático jurídica que não comporta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Decreto preventivo devidamente fundamentado e mantido. Pedido de habeas corpus conhecido, porém denegado.”
(TJ/RR, HC 9000591-26.2019.8.23.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Jésus Rodrigues do Nascimento, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
[4]
.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[5]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta, a
denego
, recomendando ao juízo de origem que aprecie a questão referente à inimputabilidade do paciente, suscitada pela defesa.

É como voto.

[1]

Art. 26
- É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

[2]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[3]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[4]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[5]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/02/2022